Tribunal: STF
Processo: RE 1316228
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado, para aplicar a Lei Fed. 11.960, de 29/06/2.009 como critério para juros de mora a partir da sua vigência, bem como a Súm. Vinc. nº 17, de 10/11/2.009 Pleito de reforma da decisão Cabimento em parte Aplicação imediata da Lei Fed. nº 11.960, de 29/06/2.009, que só atinge os processos que estavam em trâmite quando do início da sua vigência Sentença que já havia transitado em julgado em 20/11/2.006, ou seja, antes da vigência da referida Lei Federal (29/06/2.009) Prevalência da coisa julgada Observância da Súm. Vinc. nº 17, de 10/11/2.009 Juros de mora que devem incidir a partir do primeiro dia útil do exercício financeiro seguinte Decisão reformada em parte AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, para afastar a aplicação da Lei Fed. nº 11.960, de 29/06/2.009 e determinar a observância dos parâmetros estabelecidos no acórdão executado. ”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 22).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 5º e § 12, da Constituição da República, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante 17 do STF. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ao contrário do que afirmou a v. decisão agravada, confirmada pelo v. acórdão de que se recorre, o benefício da Súmula 17 não é aplicável às hipóteses de atraso no pagamento de requisitórios” (eDOC 17, p. 11).
    Afirma-se, assim, que “Mora há desde o instante em que, citada, a executada deixou de quitar as verbas de que era devedora e que não havia pago no seu vencimento” (eDOC 17, p. 3).
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido neste recurso. 
    A matéria cinge-se ao Tema 1037 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 1.169.289, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, em que se discute a possibilidade de incidência de juros da mora no período compreendido entre a expedição e o efetivo pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV). 
    Ao apreciar o mérito, o Plenário proferiu acórdão cuja ementa restou assim redigida: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.
    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.
    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.
    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.
    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.
    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.
    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'".
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente